Tribunal: TJMT
Processo: 1035845-04.2022.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-05
Data de publicação: 2023-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035845-04.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[HERMINIO DE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 383.450.801-20 (APELADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), HERMINIO DE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 383.450.801-20 (APELANTE), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, 1o RECURSO PROVIDO E 2o RECURSO DESPROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COMPROVADA – MANUTENÇÃO DA TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS NA FORMA CONTRATADA (CARTÃO DE CRÉDITO) – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE –
1o RECURSO CONHECIDO E PROVIDO - 2o RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Como a parte autora/apelada não foi induzida a erro ou tenha sido vítima de fraude quando assinou o Termo de Adesão ao Cartão de Crédito Consignado, deve devolver o montante emprestado (ou sacado) mediante a contraprestação dos juros equivalente que, no caso concreto, são os juros do Cartão de Crédito, e não os utilizados e praticados nos empréstimos consignados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos por BANCO BMG S/A e HERMINIO DE OLIVEIRA DA SILVA, visando reformar a decisão de ID 161727210 proferida pelo Juízo da 2a Vara Esp. em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS no 1035845-04.2022.8.11.0041, movida por HERMINIO DE OLIVEIRA DA SILVA, julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para determinar
“que no negócio jurídico realizado entre as partes através do Contrato – Termo de Adesão e Cartão de Crédito consignado, seja aplicada a taxa de juros remuneratórios de 1,66% ao mês, capitalizados, juros de mora de 1% ao mês e multa de 2%, a incidir sobre a origem do saldo devedor do pagamento mínimo das faturas de cartão de crédito”
.

Em suas razões de ID 161727212, o primeira apelante alega que o contrato atende plenamente ao princípio da transparência, contendo informações corretas, claras e ostensiva sobre o produto contratado. Argui a impossibilidade de conversão da modalidade pactuada.

Quanto aos juros remuneratórios, salientou que a média do Banco Central é apenas uma referência, de modo que a limitação da taxa de juros depende de demonstração cabal de sua abusividade em relação à taxa média do mercado, o que não ficou evidenciado no caso concreto.

Defende a impossibilidade de restituição de quaisquer valores, de compensação do crédito usufruído pela parte apelada, bem como de se declarar a inexistência do débito e do contrato em espeque.

Com base nesses argumentos, requer a reforma da sentença, a fim de que todos os pedidos sejam julgados improcedentes.

Já o segundo apelante, em suas razões de ID 161727218, pretende a reforma da sentença para que a instituição financeira seja condenada ao pagamento de indenização a título de dano moral.

Contrarrazões apresentadas nos IDs 161727217 e 161727223, ambas refutando as respectivas razões recursais.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Restou demonstrado no caso em tela, que a parte autora utilizou o cartão de crédito na sua forma genuína, com compras em estabelecimentos comerciais e tele saques, o que se constata no ID 161727203 e demais faturas seguintes.

Quanto à alegação de intermináveis parcelas/descontos, é evidente que enquanto pagar apenas o mínimo do cartão, os descontos continuam referente ao saldo devedor não liquidado, sendo, portanto, impossível limitar parcelas.

A parte autora contratou o serviço de “cartão de crédito”, inclusive utilizou a forma genuína na função crédito para tele saques, saques complementares e compras como se denota das faturas.

Assim, diante da disponibilização e utilização das benesses, não existe nenhuma comprovação de ocorrência de vício de consentimento ou social a justificar anular total ou parcial os contratos firmados, pois tratam de empréstimos efetuados com o próprio autor em sua plena lucidez e vontade, assim, não vejo razão plausível para desconstituir.

É evidente que enquanto pagar o mínimo da fatura de cartão de crédito, os descontos continuarão referentes ao saldo devedor não liquidado, sendo, portanto, impossível limitar as parcelas.

E ainda, uma vez que utiliza o cartão de crédito para realizar o referido para saques complementares e compras, deveria realizar o pagamento da fatura no dia acordado, de forma inteira, para não incorrer os encargos moratórios.

O Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento a respeito do tema por meio do
REsp no

1.061.530-RS
,
representativo da controvérsia
, que cristalizou a orientação em sentido diametralmente oposto à posição que adotava, rechaçando a aplicação da lei de usura nos contratos bancários e, por corolário, a possibilidade de os juros remuneratórios ultrapassarem 12% a.a., consolidando o seguinte entendimento:

“
ORIENTAÇÃO 1 – JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada na Lei de Usura (Decreto

22.626⁄33), como dispõe a Súmula 596⁄STF;

b)
A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano por si só não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c⁄c o art. 406 do CC⁄02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do caso concreto.
”

(STJ – REsp 1.061.530-RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2a Seção. J. 22.10.2008, DJe 10.03.2009).

Na parte da fundamentação do referido julgado, a Corte Superior, com base nos precedentes da Casa, estabeleceu que os juros remuneratórios fossem considerados extorsivos quando fixados em patamar uma vez e meia acima da taxa média do mercado.

Dessa forma, caberia a apelada demonstrar a abusividade alegada, comprovando a existência de taxa de juros superior à taxa média de mercado para o período contratado.

A taxa pactuada somente poderá ser afastada quando ficar demonstrada, concretamente, que é abusiva em relação à taxa média de mercado. Na espécie, não houve qualquer demonstração concreta no sentido de comprovar que os juros remuneratórios efetivamente cobrados, com base na cláusula contratual, estariam acima da taxa média de mercado para o período considerado, de modo que deve prevalecer o que foi pactuado entre as partes.

Assim, não se constata abusividade no contrato, devendo, portanto, ser reformada a sentença de primeiro grau, mantendo a validade e a forma pactuada.

Por fim, não se afigura razoável que a autora\apelada ter contratado o citado o cartão de crédito consignado em 2009 e, somente depois de passados mais de dez anos (ajuizamento da ação em 20.07.2022), vir acionar o Poder Judiciário para pleitear a declaração de inexistência do contrato, a restituição de valores e a condenação do apelante ao pagamento de indenização por danos morais, sob a alegação de ter sido enganada.

Dessa forma, deve ser reformada a sentença para julgar improcedentes os pedidos, restando prejudicado as razões recursais do segundo apelante para a fixação de danos morais.

Dispositivo.

Ante o exposto, CONHEÇO dos recursos e
DOU PROVIMENTO
ao recurso da primeira apelante
BANCO BMG S/A,
a fim de julgar improcedentes os pedidos formulados na exordial. Bem como
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo recorrente
HERMINIO DE OLIVEIRA DA SILVA.

Por conseguinte, condeno o apelado HERMINIO ao pagamento das custas e honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor da causa, devendo ser suspensa a cobrança em razão do deferimento das benesses da assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2023